Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-86.2022.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002385-86.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAZARO CORREA SOBRINHO - CPF: 353.114.101-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIULY GOMES OLIVEIRA - CPF: 031.355.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA RAQUEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 016.368.721-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KNAPP - CPF: 958.697.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO ALVES SARDINHA - CPF: 046.098.611-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.257.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE SILVA LUZ ALVES - CPF: 020.555.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON SOUSA BRITO - CPF: 627.558.541-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA –

PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

[ART. 121, §2º, I, DO CP E ART. ART. 306, §2º, DO CTB] – IRRESIGNAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA PRETEXTADO – INVIABILIDADE –

PRONÚNCIA –

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–

DOLO

EVENTUAL

–

OCORRÊNCIA
– VÍDEOS ANEXADOS QUE, EM TESE, DEMONSTRAM QUE O
AGENTE QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCÓOLICA
E REALIZADO

A MANOBRA CONHECIDA COMO “CAVALO DE PAU”(SIC.) VINDO A ATINGIR FATALMENTE A VÍTIMA, EVADINDO-SE EM SEGUIDA

DO LOCAL
–

INDÍCIOS DE
DOLO

EVENTUAL

– DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE–

IMPOSSIBILIDADE – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do delito de
homicídio
doloso para o crime de
homicídio
culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do
dolo

eventual
, que é verificado a partir das circunstâncias do caso.

Havendo nos autos indícios suficientes de que o recorrente ingeriu bebida alcoólica e posteriormente tomou a
direção
de
veículo

automotor
, vindo a realizar a manobra conhecida como “cavalo de pau”(sic.), ocasionando uma colisão com a pessoa da vitima e, consequentemente, a morte desta, deve este ser submetido a júri popular

O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defesa de LÁZARO CORREA SOBRINHO, em razão do inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que

nos autos da a
ção penal nº 1002385-86.2022.8.11.0021 julgou procedente a denúncia e pronunciou o recorrente no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e artigo art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 183768441)

Inconformada, a defesa pede a desclassificação do crime de homicídio doloso por dolo eventual para a modalidade culposa prevista no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo torpe. (Id. 183768437 e 183768441)

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo improvimento do recurso, com a integral manutenção da decisão de pronúncia. (Id. 183768443)

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 183768444)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado (Id. 190930652)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA PERPETRADA PELO RECORRENTE – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA, MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NO CASO POSTO EM MESA PARA JULGAMENTO, O RECORRENTE, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, TRAFEGANDO EM ALTA VELOCIDADE E PRATICANDO MANOBRAS PERIGOSAS CONHECIDAS COMO “CAVALO DE PAU”, VEIO A COLIDIR COM SEU VEÍCULO CONTRA A VÍTIMA, QUE VEIO A ÓBITO, CIRCUNSTÂNCIAS, ESSAS, QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL DO HOMICÍDIO, CUJO EXAME ACURADO DEVE FICAR A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2) ROGATIVA PELO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – NA HIPÓTESE, REPUTO QUE A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE DEVE PERMANECER PARA UM EXAME MAIS ACURADO DO CONSELHO DE SENTENÇA, VEZ QUE HÁ NOS AUTOS UMA VERTENTE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE COMETEU O HOMICÍDIO, NO INTUITO DE CHAMAR A ATENÇÃO DAS PESSOAS PRÓXIMAS AO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O DELITO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Pugna pela desclassificação do crime de homicídio doloso por dolo eventual para a modalidade culposa prevista no art. 302, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo torpe.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 23h00, na rotatória do cruzamento da Avenida Planalto com a Rua 50, nessa urbe, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO, assumindo o risco de causar o resultado lesivo e movido por motivo torpe, atropelou e matou a vítima Jailton Sousa Brito, conforme declaração de óbito (id. 94586481), laudo pericial (id. 94586485), relatório policial n.º 2022.13.58814 e vídeos acostados aos autos (ids. 94587049, 94586903 e 94586937).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme prova testemunhal e vídeo (id. 94587049).

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local supranominadas, o denunciado, conduzindo o veículo Chevrolet/S10, placa QBA-6A76/MT, em estado de embriaguez e realizando manobras em excesso de velocidade, trafegava pela rotatória supracitada, oportunidade em que, sem conseguir manter-se sob a faixa de tráfego, acabou, no trajeto que se seguiu, por atropelar a vítima Jailton, que estava de pé e posicionado na calçada da ilha da Avenida Planalto.

Em seguida, ao retornar para a faixa, ainda veio a colidir com o veículo Ford/Fiesta, que estava estacionado. Demonstrando total indiferença com o ocorrido e seu desapego à incolumidade alheia, o denunciado evadiu-se do local, sem prestar socorro.

Ao agir desta forma, o denunciado assumiu o risco de causar a morte da vítima, evidenciando o dolo em sua conduta, escolhendo, mesmo em estado de embriaguez, realizar manobra em excesso de velocidade, acentuada pela circunstância de que ali há uma curva fechada (rotatória).

O agente ainda praticou a conduta acima descrita movido por motivo torpe, qual seja, o de se aparacer perante pessoas próximas ao local na direção do veículo com o qual consumou o delito.

Ante o exposto, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO, vulgo “Lazim”, teve sua conduta incursa no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal e art. 306, § 2º, do Código de Trânsito, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. (...)”

Transcrevo a decisão de pronúncia, prolatada nos seguintes fundamentos: (Id. 183768433)

“(...) É O RELATÓRIO.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa ao denunciado, os crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro), sendo certa a competência material do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, para o julgamento do caso.

Nesse interim, finalizada a instrução processual da primeira fase do rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, deve o juiz decidir sobre a submissão do acusado, ou não, ao Julgamento pelo Plenário Popular, cabendo-lhe, fundamentadamente, pronunciar o acusado, somente no caso de estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do denunciado (art. 413, do CPP). Não ocorrendo tal hipótese, poderá o juiz impronunciar (art. 414, do CPP) o increpado, caso não se convença da existência do fato delituoso ou de indícios suficientes de autoria, bem como desclassificar (art. 419, do CPP) a conduta do acusado quando se convencer da existência de crime diverso do constante na denúncia, ou, ainda, absolvê-lo sumariamente (art. 415, do CPP) na hipótese de estar provada a inexistência do fato; demonstrado não ser o acusado autor ou partícipe; não constituir o fato infração penal; e provada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

2.1 – DA MATERIALIDADE

As materialidades delitivas dos crimes, estão guarnecidas por todo o inquérito policial, pelo boletim de ocorrência (id. 94586478), pelo exame de necropsia da vítima (id. 94586480), pela declaração de óbito da vítima (id. 94586481), pelo auto de apreensão (id. 94586482), pelo laudo pericial do local do acidente (id. 94586485), pelo relatório policial (id. 94587048) e pelos vídeos acostados aos autos (id. 94587049, id. 94586903 e id. 94586937). Ademais, destaca-se que todos estes elementos probatórios são corroborados pelas provas testemunhais colhidas em Juízo.

2.2- DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A testemunha DÉBORA RAQUEL DA SILVA CORDEIRO, em fase extrajudicial, declarou que estava celebrando seu aniversário na companhia de amigos, incluindo POLIANA e DIULY no bar Geladão, por volta das 22:40 horas. E que embora não tivesse avistado pessoalmente o indivíduo envolvido no atropelamento no interior do bar, uma amiga de nome SUELENE o havia identificado e interagido com ele. Informou que, após o incidente, SUELENE compartilhou que o suspeito havia conversado com ela, alegando conseguir fazer mais manobras do que o indivíduo que estava fugindo da polícia. Disse que viu quando um homem, conduzindo uma camionete, estava fazendo a rotatória, perdeu o controle e subiu na calçada e colidiu diretamente com outro homem, e na traseira de outro veículo. Disse que após a batida, o homem parou o veículo, mas diante das instruções das pessoas presentes para detê-lo, ele fugiu do local. Por fim, declarou que não viu o homem ingerindo bebida alcóolica, mas que sua amiga Suelene viu.

Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial, relatando que não viu o acusado no bar e nem se ele estava ingerindo bebida alcóolica. Disse que viu a camionete passar e logo após o acidente aconteceu. Acrescentou que quando viu o carro passando, ele não estava em alta velocidade, e que, aparentemente, o acusado subiu na calçada por ter perdido o controle do carro perder o controle. Afirmou que as pessoas no local estavam alteradas e que acreditava que queriam agredi-lo, razão pela qual ele fugiu do local.

A testemunha DIULY GOMES OLIVEIRA, em fase extrajudicial, relatou que no dia dos fatos, durante a noite, estava no bar Geladão, localizado no setor Cristalino, juntamente com outras pessoas. Disse que durante esse período, notou a presença de um homem idoso, que tinha cabelos parcialmente brancos, sentado próximo à mesa dela, e que esse senhor estava consumindo bebida alcoólica (cerveja). Disse que em determinado momento, observou quando o senhor se levantou da cadeira e dirigiuse a alguém próximo a ela, dizendo: "vou fazer uma gracinha". Em seguida, ele se dirigiu até uma caminhonete estacionada nas proximidades. Sendo que logo após, presenciou a caminhonete se aproximando da rotatória com alta velocidade, realizando a curva de maneira brusca, e colidiu com o carrinho de venda de cachorro-quente que estava estacionado próximo ao bar e também um homem que estava junto ao carrinho. Declarou que após a colisão o condutor da caminhonete, o mencionado senhor, desceu do veículo, e ao perceber a situação da vítima caída no chão, aparentemente sem vida, fugiu do local, tomando uma direção desconhecida. Relatou que as pessoas presentes na cena tentaram impedir a fuga do suspeito, mas não conseguiram detê-lo.

Em juízo, afirmou que se recordava de ver o acusado chegando no bar, mas que não sabia dizer se ele estava ingerindo bebida alcóolica, se limitando a dizer que ele estava com uma latinha não mão. Acrescentou que o acusado disse para sua colega (SUELENE) que iria fazer uma gracinha, mas que não viu o momento da saída dele do bar. Disse que viu apenas quando o acidente aconteceu, sendo que o carro do acusado subiu na rotatória e atingiu a vítima. Confirmou que viu o acusado descendo do carro, olhando a vítima e fugindo do local.

A testemunha POLIANA FERREIRA DE LIMA, em fase extrajudicial, relatou que estava no Bar Geladão, que fica ao lado do local onde houve o fato. Disse que estava do lado de fora do estabelecimento, sentada em uma das mesas, quando visualizou uma caminhonete S10 de cor prata realizando a curva da rotatória, e seu condutor começou a fazer graça tipo dando “cavalinho de pau” no referido veículo e andando em alta velocidade, momento em que subiu na calçada e atingiu um homem que estava em pé na calçada vendendo cachorro quente. Afirmou que após colidir com a vítima, o condutor parou o veículo, desceu, deu uma olhada, porém não prestou socorro, retornando para a caminhonete, e deixando o local em alta velocidade. Afirmou que ouviu comentários de que o condutor do referido veículo, minutos antes esteve no bar GELADÃO, comprando bebida alcoólica e que aparente estava embriagado, e logo depois ocorreram os fatos. Declarou que não chegou a ver o condutor do veículo.

Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial, reafirmando que o acusado entrou na rotatória correndo e fazendo “cavalo de pau”, oportunidade em que subiu na calçada e atingiu a vítima. Disse que haviam relatos de terceiros de que o acusado havia dito que faria “gracinha” com o veículo. Declarou que o acusado fugiu do local sem prestar socorro à vítima, e que acreditava que ele não seria agredido se permanecesse lá.

A testemunha SUELENE SILVA LUZ ALVES, em sede policial, relatou que no dia 23/08/2022, cerca das 20h30, foi ao estabelecimento chamado Bar Geladão, situado no bairro Cristalino, acompanhada de algumas amigas, oportunidade que presenciou quando um senhor idoso, de cabelos brancos, levantou-se da cadeira onde estava sentado no mesmo bar. Disse que esse senhor se aproximou dela, e proferiu as palavras: "olha o que vou fazer com minha caminhonete, vou fazer uma gracinha". Ele também falou que a caminhonete possuía vários "cavalos" de potência, mas que não sabia precisar o número exato que ele mencionou. Disse que interpretou suas palavras como uma tentativa de “se aparecer”, ou seja, chamar atenção. Declarou que momentos antes do acidente, um carro branco havia passado pelo local em alta velocidade, seguido por uma viatura da polícia, mas que não recordava se o senhor fez algum comentário relacionado a esse evento. Afirmou que após suas palavras, o senhor se dirigiu à caminhonete em que estava, deu marcha a ré até alinhar seu veículo com a mesa onde ela estava sentada e abaixou os vidros, momento em que observou que ele fez algum comentário de dentro da caminhonete, mas não conseguiu compreender o que foi dito. Logo depois, o senhor acelerou a caminhonete de maneira brusca, “cantando pneu”, ou seja, derrapando os pneus, realizou um retorno na avenida e entrou na rotatória em frente ao bar em alta velocidade. Sendo que em seguida, ouviu o som do impacto da caminhonete colidindo com um veículo estacionado, e ao se aproximar viu um rapaz caído no chão, sangrando. Assim, imediatamente telefonou para a ambulância. Por fim, relatou que em seguida o senhor desceu da caminhonete e ao ver o rapaz caído disse: "tirei a vida do rapaz" "acabei com a minha vida", e fugiu do local.

Ressalta-se que a testemunha não foi ouvida, pois não foi encontrada para ser intimada, razão pela qual às partes desistiram de sua oitiva.

A testemunha FABRÍCIO PAGAN, não fora ouvida em sede policial. Em Juízo, afirmou que foi o Delgado responsável por conduzir o inquérito policial. Disse que através das imagens da câmera de segurança, foi possível constatar que o acusado estava ingerindo bebida alcóolica. Declarou que todas as testemunhas narraram em seus depoimentos que o acusado estava fazendo gracinhas com o veículo (manobras perigosas). Ainda, disse que os veículos tiveram grandes danos com a colisão.

A testemunha EDUARDO KNAPP, em fase extrajudicial, afirmou que LÁZARO CORREA SOBRINHO era seu funcionário e trabalhava como operador de máquina com carteira assinada. Além disso, ele também executa outras tarefas, como buscar peças e óleo diesel, entre outras responsabilidades. Disse que no dia anterior aos fatos, LÁZARO estava trabalhando em uma fazenda próxima ao presídio, e no final do dia, ele retornou à cidade de Água Boa, dirigindo sua caminhonete, uma S10 LT 2014 na cor cinza. Declarou que quando o trabalho é realizado nas proximidades da cidade, era costumeiro que LÁZARO ficasse com sua caminhonete durante a noite para retomar suas atividades no dia seguinte e buscar outros colegas de trabalho. Afirmou que não teve contato com LÁZARO na noite anterior aos fatos, e que não tinha conhecimento de que ele havia saído com a caminhonete para frequentar bar e consumir bebidas alcoólicas. Afirmou que só ficou sabendo da ocorrência do acidente no dia posterior pela manhã, quando um policial entrou em contato com o ele para informá-lo sobre a situação. Disse que não foi avisado por LÁZARO sobre o acidente. Posteriormente, ligou para LÁZARO para esclarecer a situação e soube que LÁZARO estava na casa de sua mãe, sendo que este lhe relatou que, na noite anterior, estava em um bar e, ao sair, uma motocicleta cruzou seu caminho, levando-o a subir no canteiro central, invadir a calçada e atingir uma pessoa. Declarou que LÁZARO afirmou que fugiu do local por temer possíveis agressões por parte das pessoas presentes. Por fim, relatou que durante a conversa telefônica, orientou LÁZARO a se dirigir à delegacia, o que ele prontamente fez.

Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial. Acrescentou que Lazaro lhe disse que estava sem cigarro e por isso parou no bar, chegando a sentar na mesa com algumas mulheres. Afirmou que acreditava que Lazaro perdeu o controle do veículo porque ele era automático e tinha areia na pista.

A testemunha ADIR FERREIRA DE SOUZA, não fora ouvida em sede policial. Em Juízo, afirmou que ficou sabendo dos fatos pela imprensa, mas nada soube dizer sobre eles. Restringiu-se a dizer apenas coisas abonatórias à conduta do acusado.

Ao ser interrogado, o acusado LAZARO CORREA SOBRINHO, em sede policial, manifestou-se por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em Juízo, também se manifestou por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Preliminarmente, por ora, incabível a desclassificação para o crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, vez que há nos autos indícios suficientes de que houve um dolo eventual na conduta do acusado, haja vista que ele supostamente estava em alta velocidade, praticando manobras perigosas (cavalo de pau) e em estado de embriaguez, de acordo com os elementos contidos nos autos (vídeos do acusado no bar bebendo, vídeo dele subindo na calçada e o vídeo dele fugindo do local dos fatos em alta velocidade) e os relatos das testemunhas em Juízo.

Ressalta-se que, se presume que a testemunha só fez o vídeo do acusado subindo na calçada, devido ao fato dele já estar praticando manobras perigosas antes mesmo de atingir a vítima, ou seja, porque havia algo diferente e não habitual na conduta dele, conforme relatado em Juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ versa:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.4. Conforme III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora assuma o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado. 5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia. (REsp n. 1.922.058/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.)

2.3 – DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (art. 121, §2º, inciso I, do CP)

Do cotejo dos autos, verifica-se que o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado LAZARO CORREA SOBRINHO pela prática delituosa prevista no art. 121 do Código Penal, com a incidência da qualificadora elementar “motivo torpe”, prevista no §2º, inciso I, do mencionado dispositivo.

Desta forma, compreendo do contexto fático a aplicação da qualificadora mencionada, haja vista a existência de indícios suficientes de que o réu praticou o crime de homicídio em razão de querer se aparecer (chamar a atenção) na direção do veículo, perante pessoas próximas ao local dos fatos.

Assim, desde que verossímil, cabe ao Tribunal Popular apreciar a qualificadora estampada na Denúncia e admitida na Decisão de Pronúncia.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO O ACUSADO LAZARO CORREA SOBRINHO, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal e art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”

A materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência nº.

2022.231095 (Id. 183767940), declaração de óbito (Id. 183767946), auto de apreensão (Id. 183767947), laudo pericial nº 310.2.07.2022.009488-01 (Id. 183767951), termo de entrega (Id. 183767954), relatório policial (Id. 183767967), termos de declarações das testemunhas e demais provas colacionadas aos autos.

Quanto a autoria, consta da bem fundamentada sentença de pronúncia, os depoimentos das testemunhas que estavam presentes no momento em que os fatos se consumaram.

A testemunha Diuly Gomes Oliveira, em seu depoimento extrajudicial, ratificado em juízo, afirmou que estava em um bar de nome “geladão” nas proximidades do local dos fatos, juntamente com alguns amigos e viu o acusado sentado ingerindo bebidas alcoólicas, narrou ainda: (Id. 183767955):

“[...]QUE em certo momento, viu que o tal senhor levantou de sua cadeira e disse para alguém que estava próximo a ele: "vou fazer uma gracinha"; QUE em seguida ele foi para a caminhonete que estava estacionada nas proximidades; QUE em seguida viu a caminhonete se aproximando da rotatória em alta velocidade, fazendo a curva aberta; QUE em seguida colidiu com o veículo do carrinho de cachorro quente que estava estacionado próximo ao bar; QUE a colisão também atingiu um homem que estava no carrinho de cachorro quente; QUE em seguida o senhor, motorista da caminhonete, desceu do veículo e vendo a situação da vítima já caída no chão e aparentemente sem vida, se evadiu do local tomando rumo desconhecido[...]”(Sic)

A testemunha Debora Raquel da Silva Cordeiro, em sede extrajudicial, relatou: (Id. 183767956)

“[...]QUE estavam no plantão de nome Geladão, aproximadamente 22:40 horas; QUE não viu o suspeito do atropelamento no bar, mas uma amiga de nome SUELENE viu e falou com o suspeito; QUE após o acidente, SUELENE comentou que o suspeito teria conversado com ela e falado que conseguia fazer manobras com o veículo melhor que o cara que estava fugindo da polícia; QUE viu quando um homem em um veículo, camionete, estava fazenda a rotatória e perdeu o controle subiu na calçada e bateu em cheio no homem e após isso colidiu na traseira de um veículo; QUE após a batida o homem parou o veículo; QUE o pessoal falou para segurarem o suspeito e ele arrancou com veículo e bateu em uma pessoa [...]”(Sic.)

Em juízo a sobredita oitiva foi ratificada. Foram ainda ouvidas em Juízo, as testemunhas Poliana Ferreira de Lima e Suelene Silva Luz Alvez que, respectivamente, confirmaram os fatos.

Nesse sentido, a testemunha Eduardo Knapp, proprietário do veículo utilizado pelo acusado relatou: (Id. 183767952)

“[...]QUE LÁZARO CORREA SOBRINHO trabalha para o depoente como operador de máquina com carteira assinada; QUE ele também faz outros serviços como de buscar peças, óleo diesel entre outros; QUE na data de ontem LÁZARO estava trabalhando em uma fazenda próximo ao presídio e no final do dia, sem saber o horário certo LÁZARO veio para a cidade de Água Boa, conduzindo a caminhonete do depoente, uma S10 LT 2014, cor cinza; QUE quando o serviço é próximo da cidade, é de costume LÁZARO ficar com a caminhonete a noite para ir trabalhar novamente no outro dia e inclusive buscar outros funcionários; QUE não teve nenhum contato com LÁZARO na noite de ontem, assim que ele voltou o trabalho; QUE não sabia que LÁZARO saiu com a caminhonete para ir para bar ingerir bebida alcoólica; QUE ficou sabendo do acidente hoje pela manhã quando um policial entrou em contato com o depoente; QUE LÁZARO não avisou o depoente sobre o acidente; QUE em seguida ligou para LÁZARO perguntando onde ele estava e o mesmo disse estar na casa da mãe dele; QUE perguntou o que aconteceu e ele disse que foi em um bar na noite de ontem e quando foi sair uma motocicleta atravessou em sua frente e subiu no canteiro; QUE em seguida invadiu a calçada e atropelou uma pessoa; QUE disse ter fugido do local pois ficou com medo de ser agredido pelas pessoas que lá estavam [...]”

No caso, o recorrente [Lázaro] durante a fase inquisitorial e judicial, valeu-se do direito constitucional ao silêncio.

Conforme se infere dos autos, as provas coligidas pelos depoimentos acima narrados, constata-se que há imagens do momento do crime (Id.183768036), bem como de instantes antes de cometer os fatos narrados na inicial.

À luz do noticiado, verifica-se que a defesa do recorrente muito embora tenha narrado o ocorrido agregando-lhe outro tipo penal, as provas colhidas nos autos reforçam os fatos descritos na denúncia.

De qualquer sorte, repise-se, o elemento subjetivo (dolo) com que agiu o recorrente, ou seja, se atuou com "
animus necandi
" (vontade de matar) ou "
animus laedendi
" (vontade de lesionar) é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, nesta etapa processual, tal mister.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88, extrai-se:

“
O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito dolos o contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
.”

Consequentemente, com base na doutrina supracitada, verifica-se que a desclassificação do crime, nesta fase processual, somente encontra respaldo quando presentes fortes elementos indicativos da ocorrência de crime diverso, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA. VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. 1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013
).

E ainda, o julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se tão somente o exame da presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, prevalecendo nessa fase o princípio "in dubio pro societate"; -
A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, somente seria possível se estivesse cabalmente comprovada a inexistência do dolo homicida. Não demonstrada, de plano, a ausência do animus necandi, a tese da Defesa deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença
; - Recurso conhecido e improvido.” (RSE 20120111527729, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 166, Rel. Cesar Laboissiere Loyola.)” (Negritou-se)

Não destoam do vertido entendimento, os arestos de minha relatoria:

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA SUSTENTAR SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS
DE AUTORIA. DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. CABE AO CONSELHO
DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO - PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE
DE ANÁLISE PELOS JURADOS PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra
de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença
de pronúncia quando,
de forma incontroversa, mostrarem-se a bsolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.” (TJMT; RSE 61596/2016; Diamantino; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; Julg. 27/09/2016; DJMT 06/10/2016; Pág. 86)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE DEFENSIVA-TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Restando dúvida quanto a real intenção do agente, não há se falar em desclassificação para o delito de lesões corporais, uma vez que a sentença de pronúncia traduz-se em mero juízo de admissibilidade. A sociedade é que deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.” (TJMT; RSE 97373/2010; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos
Ribeiro; Julg. 31/05/2011; DJMT 10/06/2011; Pág. 31)

Ocorre que, no caso o recorrente na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez, trafegando em alta velocidade e praticando manobras perigosas conhecidas como “
cavalo de pau
”(Sic.), veio a colidir com seu veículo contra a vítima, que foi a óbito, cuja prova oportunizada pelos vídeos encartados aos autos [vídeo da manobra “
cavalo de pau
”(Sic.) -Id.183767996, vídeo do recorrente ingerindo bebidas alcoólica antes dos fatos-Id. 183767977, vídeo da vítima agonizando ao solo e fuga do recorrente do local –Id. 183768008] são aptas a demonstrar que indícios de dolo eventual do homicídio, cujo exame acurado deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, havendo substrato mínimo a apontar a possibilidade de atuação do recorrente com dolo de ceifar a vida da vítima, fica autorizada a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença, o que, consequentemente, inviabiliza a desclassificação do delito para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez.

Neste diapasão, a desclassificação, na fase de pronúncia, que encerra apenas um juízo de admissibilidade, enseja, necessariamente, a demonstração irretocável de ausência de dolo na conduta do réu, o que não se verificou na espécie, tal como já explanado, impondo-se a manutenção da pronúncia do réu para levar a questão de fundo à apreciação do Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para o julgamento.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - DESCABIMENTO - INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. A condução do veículo com alto grau de embriaguez, em alta velocidade e sem carteira de habilitação demonstra indícios de dolo eventual do homicídio, cujo exame acurado deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.169493-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...]Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Destarte, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Por oportuno, transcrevo a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. Assim, o Col. STJ:

"A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
" (AgRg no REsp 1.128.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos. Aplicação do princípio in dubio pro societate na primeira fase dos crimes submetidos ao Júri Popular. (RSE 23264/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)” (Sic., fl. 185)

Avançando no tema, a requer o decote da qulificadora descrita no inc. I (motivo torpe), do §2º, do art. 121 do CP, por entender inexistir lastro probatório mínimo a evidenciá-la.

Pois bem. Preleciona a doutrina, que o decote das qualificadoras do crime só terá lugar quando se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Ao tratarem da qualificadora do motivo torpe, os renomados autores JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, pontuam: “
Torpe: é o motivo repugnante abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade. Note-se que a lei penal vale-se, nesse caso, da interceptação analógica, admitida em Direito Penal (o que é vedado é o emprego da analogia), pois estabelece dois exemplos iniciais de torpeza e, em seguida, generaliza, afirmando “ou outro motivo torpe”, ́para deixar ao encargo do interprete a inclusão de circunstâncias não expressamente previstas, mas consideradas igualmente ignóbeis. É evidente que todo o delito causa repulsa social, mas o praticado por motivo torpe faz com que a sociedade fique particularmente indignada, tal como ocorre com o delito mercenário – mata-se por dinheiro ou outra recompensa. (...) Algo que, naturalmente envolve repugnância social é o cometimento do crime fundado em razões de ganho patrimonial (...)
” (Código penal comentado, 14ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 666/667).

No caso, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente [Lázaro] cometeu o homicídio, conforme todo explicitado, no intuito de chamar a atenção das pessoas próximas ao local onde se consumou o delito.

Assim, por ocasião da pronúncia, as qualificadoras somente poderão ser extirpadas da imputação, quer pelo juízo
a quo
ou
ad quem,
quando encontrarem-se totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, hipótese que não é a dos autos, de sorte que o pleito defensivo não deve ser acolhido.

Nesse sentido, registro o Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (Negritou-se)

Assim, há indícios de que esteja presente a qualificadora do motivo torpe imputado ao pronunciado na denúncia, razão pela qual, não deve ser afastada porquanto, minimamente amparadas nos elementos probatórios por ora produzidos [art. 121, §2º, inc. I do Código Penal].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por LÁZARO CORREA SOBRINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024